Tribunal: CARF
Processo: 10860.900400/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900400/2010-21
ACÓRDÃO
1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser homologada a compensação regularmente declarada pelo sujeito
passivo, até o montante do direito creditório (indébito tributário) ali
utilizado e cuja liquidez e certeza tenham sido demonstradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900400/2010-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo referente a Pedidos de Compensação (PER/DCOMP de
números
03097.60721.310505.1.3.03-1974,
21687.27040.310505.1.3.03-0045,
18565.75715.310505.1.3.03-0247,
23032.34462.300605.1.3.03-8882
e
32235.91306.300605.1.3.03-5002) com direito creditório referente a Saldo Negativo de CSLL no
período de 01/01/2004 a 01/08/2004, com valor pleiteado de R$ 1.595.096,09.
Em Despacho Manual (e-fls. 75 a 80), a unidade de origem reconheceu
parcialmente o direito creditório, deixando de reconhecer o valor de R$ 309.457,24 de retenções
de CSLL não confirmadas.
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 94 a 100) interposta pelo contribuinte, ele
anexa uma série de Informes de Rendimentos (e-fls. 172 a 222) para comprovar parte das
retenções de CSLL glosadas pelo Despacho Decisório. Informa, também, que estaria ainda em
diligência a procura de outros Informes de Rendimentos não encontrados até aquele momento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR)
exarou o Acórdão 15-41.939 - 1a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 242 a 247), de 23/03/2017, onde julgou
a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser homologada a compensação regularmente declarada pelo sujeito
passivo, até o montante do direito creditório (indébito tributário) ali utilizado e
cuja liquidez e certeza tenham sido demonstradas.
No julgado foi reconhecido crédito adicional de R$ 278.890,27, cuja turma julgadora
de piso entendeu como comprovado através dos documentos acostados na Manifestação de
Inconformidade.
Desta sorte, ainda restou não confirmado crédito no valor de R$ 30.566,97.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 09/05/2017 (e-fl. 265).
Irresignado, em 08/06/2017 (e-fl. 268) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 270 a 276), onde
alega, em síntese, que a turma de julgamento da DRJ fez o cômputo das retenções somente
através dos Informes de Rendimentos apresentados pela empresa. Na sua visão, a Delegacia de
Julgamento deveria se basear também nas informações presentes em DIRF, em busca da verdade
material. Desta sorte, solicita conversão do julgamento em diligência para verificar se não houve
entrega de DIRF pelas fontes pagadores onde constem as retenções que foram glosadas pela
unidade de origem e DRJ.
Este é o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900400/2010-21
3
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 15-41.939 - 1a Turma da DRJ/SDR se deu em 09/05/2017 (e-fl.
265), sendo o recurso voluntário apresentado em 08/06/2017 (e-fl. 268). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No Despacho Decisório (e-fls. 75 a 80), ressalta-se o que levou à glosa, na época,
dos créditos no valor de R$ 309.457,24:
10 Analisando-se a DCOMP apresentada como inicial, a de no 03097.60721, de
31.05.2005, relativamente ao ano consignado no documento, constata-se a
ausência de providencias por parte da interessada quanto a comprovação dos
valores retidos na fonte a título de CSLL haja vista a intimação encaminhada e seu
atendimento parcial.
11. Em decorrência desse atendimento apenas parcial, procedemos à elaboração
do quantum relativamente aos valores retidos, conforme apuração levada a
efeito com os dados disponíveis nos sistemas internos da RFB, cuja planilha com
os valores não comprovados encontram-se acostada às fls. 52 e repete-se a
seguir:
Ou seja, a unidade de origem reconheceu como valores retidos na fonte aqueles
presentes nos sistemas da Receita Federal, especialmente a DIRF (que é a declaração própria para
este fim). E não confirmou os seguintes valores:
CNPJ
Código de
Receita
Valor de
retenção
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
00.357.039/0001-16
6147
942.742,13
639.113,76
303.628,37
00.399.857/0001-26
6147
3.049,42
2.423,90
625,52
33.574.575/0001-77
5952
5.203,35
-
5.203,35
TOTAL
309.457,24
Já o julgado de piso partiu de outra premissa. Analisou os Informes de Rendimentos
presentes nas e-fls. 172 a 222, anexados pelo contribuinte, elaborando a planilha presente nas e-
fls. 240 e 241, chegando ao valor que permanece nesta lide como créditos não confirmados: R$
30.566,97.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900400/2010-21
4
O que se vê, na verdade, são duas formas de analisar o direito creditório: uma a
partir dos sistemas da Receita (feita pela Unidade de Origem) e outra feita a partir dos Informes de
Rendimentos apresentados pela empresa (feita pela DRJ).
O recorrente, então, pleiteia conversão do processo em diligência para verificar se,
além da planilha confeccionada pela DRJ (a partir de informações extraídas dos Informes de
Rendimentos), não haveria valores presentes em DIRF que comprovassem a retenção dos R$
30.566,97 de créditos não confirmados.
Não se vislumbra necessidade da conversão do processo em diligência pelo simples
fato das informações presentes no processo serem suficientes para o convencimento do julgador,
conforme preconiza o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Explica-se.
O valor glosado de crédito pela Unidade de Origem foi calculado a partir das
informações de valores retidos presentes na PERDCOMP que demonstram a origem do crédito (e-
fls. 04 a 07). Ou seja, se houve valores retidos de CSLL, mas que não constaram na demonstração
do crédito na PERDCOMP, eles não foram analisados. Foi realizado, então, batimento destes
valores com os informados em DIRF pelas fontes pagadoras, o que resultou em divergência para 3
fontes pagadoras:
CNPJ
Código de
Receita
Valor de
retenção
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
00.357.039/0001-16
6147
942.742,13
639.113,76
303.628,37
00.399.857/0001-26
6147
3.049,42
2.423,90
625,52
33.574.575/0001-77
5952
5.203,35
-
5.203,35
TOTAL
309.457,24
Olhando a planilha elabora pela DRJ (e-fls. 240 e 241), eles fizeram uma nova
apuração dos valores retidos de CSLL, agora a partir dos Informes de Rendimento apresentados
pelo contribuinte e presentes nas e-fls. 172 e 222. Ou seja, o novo levantamento não tem como
ponto de partida o demonstrativo de crédito apresentado em PERDCOMP, mas sim os Informes de
Rendimentos trazidos pelo contribuinte ao processo.
Como é de se esperar, análises feitas a partir de fontes diferentes resultariam em
valores finais divergentes.
Contudo, em busca da verdade material, tanto os valores que estão presentes em
DIRF (estes apurados pela unidade de origem), tanto os que constam em Informes de
Rendimentos apresentados pelo contribuinte (estes apurados pela DRJ) são, de fato, valores
retidos de CSLL por terceiros, devendo entrar na apuração do crédito em análise.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900400/2010-21
5
Desta sorte, se faz necessário fazer o encontro de contas entre os valores
informados em PERDCOMP, os reconhecidos pela unidade de origem, os reconhecidos pela DRJ
para que se possa identificar, de fato, qual valor total apurado de retenção de CSLL para o período
em questão. Eis o resumo:
CNPJ
Valores de
retenção em
PERDCOMP
Valores
confirmados
em Despacho
a partir das
DIRF
Valores
confirmados
pela DRJ a
partir dos
Informes de
Rendimentos
Reconhecido a
maior pela DRJ
em comparação
ao Despacho
Reconhecido a
maior pelo
Despacho em
comparação à DRJ
Valores
Confirmados
Despacho + DRJ
00.357.038/0001-16
942.721,13
639.113,76
639.014,08
99,68
639.113,76
00.399.857/0001-28
3.049,42
2.423,90
2.423,91
2.423,90
00.904.537/0001-86
37,27
37,27
37,28
37,27
01.417.222/0001-77
2.950,53
2.950,53
2.950,53
2.950,53
02.016.507/0001-89
855,32
855,32
679,87
175,45
855,32
02.302.101/0001-42
361,54
361,54
361,54
361,54
03.488.562/0001-14
37,00
37,00
37,00
37,00
03.795.031/0001-74
13.181,41
13.181,41
43.107,26
29.925,85
43.107,26
04.645.298/0001-48
1.420,18
1.420,18
1.420,18
1.420,18
04.659.917/0001-53
3.603,10
3.603,10
3.603,10
3.603,10
04.781.143/0001-39
721,65
721,65
721,65
721,65
04.781.143/0001-19
786,09
786,09
786,09
04.932.216/0001-46
478,59
478,59
478,59
04.932.216/0001-46
478,59
478,59
478,59
15.102.288/0001-82
1.890,46
1.890,46
1.890,47
1.890,46
16.404.287/0001-55
901,00
901,00
901,00
901,00
17.170.150/0001-46
15,20
15,20
15,20
15,20
23.274.194/0014-33
31.456,55
31.456,55
31.456,55
31.456,55
23.274.194/0001-19
166.221,46
166.221,46
166.221,46
27.251.974/0001-02
1.169,22
1.169,22
651,33
517,89
1.169,22
31.590.862/0001-45
55,12
55,12
88,22
33,10
88,22
33.000.167/0001-01
114.707,31
114.707,31
91.247,74
23.459,57
114.707,31
33.000.167/0001-01
359,04
359,04
359,04
33.417.445/0001-20
72,27
72,27
72,27
72,27
33.541.368/0001-16
70.423,26
70.423,26
158.584,50
88.161,24
158.584,50
33.574.575/0001-77
5.203,35
-
33.592.510/0001-54
5.994,04
5.994,04
41.042,29
35.048,25
41.042,29
38.070.074/0001-77
317.302,08
317.302,08
317.302,10
317.302,08
42.138.891/0001-97
213,38
213,38
213,38
213,38
42.157.511/0001-61
229,50
229,50
229,50
42.357.483/0001-26
49.893,67
49.893,67
56.460,32
6.566,65
56.460,32
44.013.169/0001-16
3,04
3,04
3,04
45.070.190/0001-51
42,00
42,00
42,00
42,00
52.736.949/0001-58
285,29
285,29
285,30
285,29
60.501.707/0001-03
69,35
69,35
69,35
69,35
60.892.403/0001-14
211,30
211,30
211,30
211,30
60.894.730/0001-05
964,34
964,34
964,34
62.070.362/0001-06
16.782,17
16.782,17
16.782,17
16.782,17
71.832.679/0001-23
9.449,52
9.449,52
32.296,95
22.847,43
32.296,95
TOTAL
1.595.075,09
1.285.638,85
1.564.529,12
352.103,17
73.212,96
1.637.742,02
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.975 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900400/2010-21
6
Ou seja, verificando os valores de retenção confirmados pela unidade de origem e
fazendo o encontro de contas com os valores confirmados pela DRJ, se percebe que se deve
reconhecer R$ 1.637.742,02 de retenção de CSLL realizada por terceiros no período em análise.
O art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a necessidade da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Pelo apurado na tabela acima, se entende que são crédito líquidos e certos de
retenção de CSLL para o período de 2004 o valor de R$ 1.637.742,02, atendendo o art. 170 do CTN
acima citado.
Como o valor de retenção informado em PERDCOMP foi de R$ 1.595.096,09 e as
análises realizadas pela unidade de origem e pela DRJ confirmaram valor maior que este (R$
1.637.742,02), se entende que está comprovado que o contribuinte tem direito líquido e certo ao
indébito pleiteado, até o limite deste.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
integralmente o direito crédito pleiteado, devendo ser homologadas as compensações até o limite
deste crédito.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 312
DF CARF MF
Original